Tribunal: TJMT
Processo: 1027176-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027176-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), IREMAR APARECIDO PEREIRA - CPF: 593.968.811-04 (EMBARGADO), ALEX DO NASCIMENTO PAGANINI - CPF: 022.616.371-79 (EMBARGANTE), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO), AGATHA SILVA PIRES - CPF: 398.031.908-30 (ADVOGADO), ELIAS ALVES PEREIRA - CPF: 629.426.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARQUES LESSA - CPF: 848.644.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE PENACHIONI CLAUDINO - CPF: 019.249.951-31 (ADVOGADO), FERNANDA MAIA VENDRAMINI - CPF: 046.292.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Omissão. Honorários advocatícios recursais. Ausência de fixação na origem. Descabimento. Embargos acolhidos parcialmente sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória concessiva de tutela provisória de urgência em embargos de terceiro. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios recursais, formulado em contrarrazões.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar o pedido de fixação de honorários recursais e se tal verba é devida em agravo de instrumento interposto contra decisão que não fixou honorários na instância de origem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto ou questão que deveria ter sido
analisada
pelo tribunal, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A majoração de honorários em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige a existência de prévia fixação de verba honorária na decisão recorrida.

5. O agravo de instrumento contra decisão que defere tutela provisória de urgência possui natureza interlocutória e não terminativa,
não havendo
fixação de honorários sucumbenciais no primeiro grau.

6. Inexistindo condenação anterior em honorários advocatícios, torna-se juridicamente incabível a fixação ou majoração da verba em sede recursal.

7. O acolhimento parcial dos embargos impõe-se apenas para integrar o julgado e sanar a omissão formal, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“
1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal pressupõe a existência de fixação prévia de verba honorária na instância de origem. 2. É incabível o arbitramento de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, por sua natureza, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais
”
.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11 e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp n. 1.861.620/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ,
AREsp
n. 3.049.599/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2025; TJMT, N.U 1020619-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEX DO NASCIMENTO PAGANINI

em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n. 1
027176-80.2025.8.11.0000, em que figura como agravante IREMAR APARECIDO PEREIRA e agravado o ora embargante.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte adversa, mantendo a decisão
do juízo

de primeiro grau
que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro, para suspender os atos de constrição sobre o imóvel objeto do litígio.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

no ID 336491873,
alegando omissão no julga
do.
Sustenta, em síntese, que embora o acórdão tenha desprovido o recurso do agravante, deixou de se manifestar acerca do pedido formulado em contrarrazões para a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais/recursais. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e fixar a verba honorária.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o recurso deve ser rejeitado, argumentando que a fixação de honorários recursais é incabível na espécie, pois a decisão interlocutória de origem não fixou honorários advocatícios, inexistindo base para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC

(ID
337603855)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, pleiteada nas contrarrazões do Agravo de Instrumento
(ID 311310383)
.

Os embargos comportam parcial acolhimento, apenas para fins de integração e esclarecimento, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em apreço, o embargante aponta que o acórdão foi silente quanto ao pedido de fixação de honorários em desfavor do agravante vencido.

O embargante, ainda que de forma sucinta em seus pedidos, requereu a condenação do ora embargado em honorários recursais.

De fato, o acórdão não enfrentou expressamente a tese relativa a essa condenação.
Contudo, impende esclarecer que, embora não enfrentada expressamente a tese, o pedido não se mostra procedente, porquanto a fixação de honorários recursais é juridicamente incabível na hipótese vertente.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que
“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
[...]
”
.

A interpretação sistemática deste dispositivo impõe
a existência de fixação de honorários na decisão recorrida
para a majoração da verba honorária em grau recursal.

No presente caso, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência (liminar) em Embargos de Terceiro.
Tal decisão, por sua natureza provisória e não terminativa, não fixou — e nem poderia fixar — honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

Inexistindo fixação de honorários no primeiro grau, torna-se inaplicável a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC, pois não há o que ser
“
majorado
”
.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. INADMISSIBILIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL VÁLIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, afastou a fixação de honorários recursais, com base no entendimento de que não são cabíveis quando não houve fixação anterior de honorários de sucumbência, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se são devidos honorários recursais em agravo de instrumento quando não houve fixação de honorários na instância de origem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração de honorários recursais pressupõe a existência de honorários previamente fixados em primeiro grau, o que não se verifica nos casos de agravo de instrumento (
AREsp
n. 2.860.706/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma,
DJe
de 30/6/2025)
.

4. A decisão agravada está em conformidade com a orientação consolidada desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial por dissídio jurisprudencial.

5. Para superar referido óbice, caberia ao recorrente demonstrar a existência de precedente específico, contemporâneo ou superveniente ao acórdão recorrido, o que não foi feito, conforme exige a jurisprudência (
AgRg
no
AREsp
n. 238.064/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 18/8/2014).

6. A alegação genérica de divergência jurisprudencial sem demonstração adequada de similitude fática e jurídica entre os julgados invocados e o acórdão recorrido é insuficiente para o conhecimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo em recurso especial não conhecido.

(REsp n. 1.861.620/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)
Destacamos

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Não configura ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
No que se refere à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, no âmbito do agravo de instrumento, impõe-se reconhecer que a decisão proferida nesta via processual não pôs termo ao processo, por isso não são cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais nesse âmbito.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 3.049.599/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025.)
Destacamos

Este Egré
gio Tribunal de Justiça segue a mesma diretriz:

“
4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não é cabível a fixação de honorários recursais em agravos de instrumento interpostos contra decisões interlocutórias que não fixaram honorários na origem, especialmente quando se trata de tutela provisória de urgência, cuja sucumbência é diferida para o momento da prolação da sentença
.”

(N.U 1013985-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

“
9. Não cabe fixação de honorários recursais em Agravo de Instrumento quando inexistente condenação anterior na decisão agravada.
”
(N.U 1020619-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 06/09/2025)

Portanto, acolho os embargos tão somente para prestar este esclarecimento, integrando o acórdão para consignar expressamente que
indefere-se
o pedido de fixação de honorários recursais formulado pelo agravado
,
ante a ausência de fixação de verba honorária na decisão interlocutória recorrida.

Saliento que tal integração não possui efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado de desprovimento do Agravo de Instrumento.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e
INDEFERIR
o pedido de fixação de honorários recursais, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se, no mais, o v. acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026